Tribunal: STF
Processo: Rcl 67385
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. “PEJOTIZAÇÃO”. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. 


    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Indagro do Brasil Serviços Ltda., contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001512-80.2016.5.02.0059, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e nos Temas nº 725 e nº 739 do ementário da Repercussão Geral, (RE nº 958.252-RG/MG e ARE nº 791.932-RG/DF, respectivamente). 

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Giovani José Perrone de Almeida, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes e pagamentos das verbas trabalhistas dele decorrentes, sob a alegação de “falsa terceirização” e “pejotização do contrato de trabalho”, sem, contudo, realizar qualquer alegação de vício de vontade.

    3. Relata que o beneficiário é sócio-cotista da reclamante, detendo 10% (dez por cento) do capital societário e atuando na função de Diretor-Geral, com remuneração mensal no valor de R$ 70.600,00 (setenta mil e seiscentos reais), acrescida de remuneração variável superior à R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

    4. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou o vínculo de emprego entre o beneficiário e a sociedade. Informa que a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto somente para excluir do decisum os benefícios da justiça gratuita ao autor da ação, mantendo a condenação da ora reclamante e a declaração de vínculo laboral.
 
    5. Relata que o recurso de revista interposto foi recebido pela Corte Regional apenas em relação às alegações recursais de natureza processual, adjacentes ao mérito da controvérsia, afeto ao reconhecimento do vínculo trabalhista na forma da CLT. Registra que o referido recurso encontra-se pendente de julgamento junto ao Tribunal Superior do Trabalho desde o ano de 2019. Informa que já está em curso o cumprimento provisório de sentença requerido pelo beneficiário, “tendo a empresa ora Autora sido obrigada a depositar parte do valor e outra garantir através de seguro garantia judicial”. 
 
    6. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, assim como da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.991/DF e nº 5.625/DF.
 
    7. Requer a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão da Ação Trabalhista nº 1001512-80.2016.5.02.0059, bem como de seu Cumprimento Provisório nº 1002139-50.2017.5.02.0059, até o exame final da presente reclamação. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, julgando-se procedentes os pedidos para cassar definitivamente o ato reclamado e extinguir a ação de cumprimento de sentença.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    8.  A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado diversos julgados qualificados proferidos por este Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a licitude de modalidades alterativas de trabalho, as quais se diferem do tradicional vínculo de emprego celetista.
 
    11. No âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. 
 
    12. Compulsando os autos, neste momento em sede de cognição sumária e não exauriente, verifico que, em primeira instância, o Juízo da 59ª Vara do Trabalho do Estado de São Paulo reconheceu a existência de relação de emprego entre as partes, impondo transcrever o seguinte trecho da sentença:
 
“(...) Portanto, diante da existência dos elementos fáticos-jurídicos da relação de emprego, reputo nulo o contrato de sociedade firmado pelo autor (art. 9º da CLT) e defiro o pedido para declarar a existência da relação jurídica de emprego entre o reclamante e a reclamada, no período de 28/11/2013 até 20/04/2016, na função de Diretor Geral.
No prazo de dez dias de intimação expressa para tanto, após o trânsito em julgado, deverá a reclamada anotar o contrato de trabalho na CTPS do reclamante, com os dados acima, sob pena de a Secretaria da Vara o fazer (art. 39, § 2º, da CLT).”
 
    13. Por seu turno, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deu provimento parcial ao recurso ordinário interposto, mantendo-se a sentença, no que se refere ao vínculo de emprego, sob os seguintes fundamentos:


“(...)
    • DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
 Buscam as razões recursais a reforma da r. sentença de origem no tocante ao reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes ao argumento, em suma, da validade dos negócios jurídicos celebrados com o Autor e da inexistência dos requisitos configuradores da relação de emprego.
 Não logra êxito em seu intento.
 Segundo a narrativa exordial, o reclamante fora contratado, em 28.11.2013 para exercer a função de Diretor Geral, atividade esta desempenhada com pessoalidade e subordinação.
 Todavia, segundo a tese prefacial, para diminuir os custos da sua contratação e de forma fraudulenta à legislação laboral, a ré condicionou a prestação de serviços à sua admissão no seu quadro societário, conferindo-lhe procuração para representar os interesses da sócia estrangeira.Noticiou o Autor que seus pagamentos eram efetuados por empresa estrangeira, mediante contrato de prestação de serviços simulado (id. 2a65f95).
 Assim, sob o fundamento da efetiva prestação de serviços subordinados, em especial aos sócios Theo Del Conte e Sr. George Fotioglou, postulou o reclamante o reconhecimento do vínculo e o pagamento dos consectários legais correspondentes.
 Do seu lado, defensivamente, a reclamada refutou a prestação de serviços nos moldes do artigo 3º da CLT, aduzindo a legalidade dos negócios jurídicos pactuados com o Autor (id. b55148e).
 Já, analisando a disceptação, o preclaro Magistrado de origem acolheu a tese inicial, declarando o vinculo empregatício entre as partes e condenando a ré no pagamento dos títulos contratuais correlatos (id. bbd2b81).
 E assim atuando, agiu com absoluto acerto.
(...)
Incontroverso nos autos que o Autor foi integrado aos quadros da reclamada, mediante a conferência de 10% do capital societário, sendo que o restante 90% era de propriedade da empresa Indagro Resources S.A., empresa com sede na Suíça.
(...)
Sustenta a reclamada que o r. julgado de origem extrapolou os limites da lide ao declarar a nulidade do contrato social da recorrente, bem ainda extrapolou os limites da jurisdição da Justiça do Trabalho.
 Não logra êxito em seu intento.
 Na verdade, diante do pedido de reconhecimento do vínculo empregatício, exsurge consequência lógica da prestação jurisdicional a declaração da nulidade do contrato social da ré no tocante à condição autoral de sócio cotista.” (e-doc. 27, p. 8-17).


    14. Diante desse cenário, parece-me, ao menos em análise perfunctória, que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, desconsiderando a condição de sócio do beneficiário, assim como o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e aparentemente sem vícios, o Juízo reclamado teria se distanciado do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações, ”pejotizações” ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns, o que indica a plausibilidade jurídica do direito invocado.

    15. Especificamente sobre essa modalidade de contratação que se convencionou denominar “pejotização”, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEJOTIZAÇÃO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1.A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
 (Rcl nº 62.470-AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 07/11/2023; grifos acrescidos).
 
“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravos regimentais não providos.”
 (Rcl nº 59.120-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023).


    16. Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco, quanto ao periculum in mora, que, conforme se verifica dos autos (e-docs. 21 e 22), há execução provisória do julgado já em curso, fato a indicar a possibilidade iminente de medidas constritivas de alto vulto em desfavor da parte reclamante. 
 
    17. Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 1001512-80.2016.5.02.0059, em trâmite junto ao Tribunal Superior do Trabalho, bem como da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença nº 1002139-50.2017.5.02.0059, em trâmite na 59ª Vara do Trabalho do Estado de São Paulo, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação.
 
    18. Comuniquem-se, com urgência, ao Tribunal Superior do Trabalho e à 59ª Vara do Trabalho do Estado de São Paulo, para que observem a presente decisão.
 
    19. Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.
 
    20. Cite-se a parte beneficiária, Giovani José Perrone de Almeida, no endereço informado na inicial (e-doc. 1, p. 48), para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC.
 
    21. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam-me os autos à conclusão.

    22. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
  
Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 18 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator